Tribunal: STF
Processo: ARE 1455223
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 56, p. 13):



“CONSTITUCIONAL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ZONA COSTEIRA. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. AUTORIZAÇÃO DE OBRA SEM EXIGÊNCIA DE EIA/RIMA.NULIDADE. DEMOLIÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E REMOÇÃO DASESTRUTURAS. PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS APÓS O TRÂNSITOEM JULGADO. RAZOABILIDADE. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EVENTO DANOSO. NEXOCAUSAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DOS CONTRATOSFIRMADOS ENTRE AS EMPRESAS E EVENTUAIS PARTICULARES. CONTRAPROPAGANDA. INEFICÁCIA.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 65, p. 10).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, d, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 2º; 5º, LIV e LV; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 70, p. 34):



    “Ao decretar nulo os alvarás expedidos pelos órgãos competentes que licenciaram o empreendimento e cujas obras já se encontram iniciadas e, agora paralisadas em função da liminar obtida pelo Ministério Público Federal, o ACÓRDÃO está fazendo letra morta para a Súmula 473 desse STF, ferindo os direitos constitucionais da Recorrente Cibratel. 



    A jurisprudência maciça de nossos Tribunais Superiores entendem que a exigência do EIA - RIMA, na forma do artigo 225 da CF -88, só deve ser exigido para obras potencialmente causadoras de grande impacto ao meio ambiente.”



    A Terceira Vice-Presidência do TRF/3ª Região inadmitiu o recurso por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF, e, ainda, ao entendimento de que “a alegada ofensa à Constituição de 1988 ocorreu, em tese, apenas de forma indireta ou reflexa ao dispositivo constitucional invocado” (eDOC 88, p. 3).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, como já referido, a inadmissão do apelo extremo se deu pela aplicação da Súmula 279 do STF e, ainda, ao entendimento de que “a alegada ofensa à Constituição de 1988 ocorreu, em tese, apenas de forma indireta ou reflexa ao dispositivo constitucional invocado” (eDOC 88, p. 3). Contudo, o agravante deixou de impugnar especificamente o fundamento quanto a necessidade da análise do conjunto probatório no caso concreto.



    O recurso, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão agravada, motivo pelo qual se torna inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.210.646-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.08.2019, grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A parte agravante, nas razões do agravo em recurso extraordinário (evento n. 16, fls. 49-56), não impugnou especificadamente o fundamento do ato que inadmitiu o recurso extraordinário, deixando de refutar a ausência de prequestionamento da matéria constitucional supostamente violada, o que acarreta a aplicação do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.321.043-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021, grifei).



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 932, III, do CPC, e 21, §1º, RISTF, por ser manifestamente incabível.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente